Tribunal: TJSP
Processo: 1006717-80.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Justiça gratuita – Insuficiência de recursos demonstrada - Benefício concedido – Honorários que teriam sido pactuados no valor de 25% do montante a ser auferido nas ações, majorados, por novo pacto, sob o pretexto de necessidade de sustentação oral, que, contudo, não foi realizada – Minuta assinada pelos contratantes, com

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Justiça gratuita – Insuficiência de recursos demonstrada - Benefício concedido – Honorários que teriam sido pactuados no valor de 25% do montante a ser auferido nas ações, majorados, por novo pacto, sob o pretexto de necessidade de sustentação oral, que, contudo, não foi realizada – Minuta assinada pelos contratantes, com honorários estipulados no patamar de 30% - Suposto contrato anteriormente celebrado que não contém a assinatura das partes - Autora que não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) - Alegada impossibilidade de cobrança de honorários calculados sobre a quota-parte pertencente à filha menor da apelante impossível de apreciação – Inovação recursal - Sentença mantida - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte dele conhecida, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita ao apelante.